Tribunal: TJES
Processo: 5007022-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007022-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: PATRICIA LESLIE BARRAGAN MACEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR INFORMADO PELO PRÓPRIO CREDOR. INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DE PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida contra PATRICIA LESLIE BARRAGAN MACEDO, homologou a purgação da mora e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. O banco sustenta que a devedora não quitou integralmente o débito no prazo legal, que houve erro nos valores apresentados, e que o pagamento realizado não foi suficiente para configurar a purgação da mora. Requereu a cassação da sentença, o reconhecimento da inadimplência e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve purgação válida da mora por parte da devedora, diante dos valores depositados; (ii) estabelecer se o erro nos valores informados pelo credor fiduciário enseja a reabertura do prazo legal para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora nas ações de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida pendente, conforme valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 722.

O banco credor indicou, em duas petições distintas, o valor de R$ 11.734,10 como suficiente para a purgação da mora, e a devedora realizou o depósito judicial exatamente nesse montante, confiando nas informações prestadas pela própria instituição financeira.

A divergência entre os valores inicialmente indicados na petição inicial (R$ 20.909,01), os valores posteriores (R$ 11.734,10), e a ausência de apresentação tempestiva de planilha retificadora criaram legítima expectativa de quitação por parte da devedora.

Ainda que não tenha havido a purgação integral da mora, o princípio da boa-fé objetiva exige a concessão de novo prazo à devedora, considerando que agiu com base em informações fornecidas pelo próprio credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida apresentada e comprovada pelo credor fiduciário na inicial, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O erro do credor ao informar valores inferiores ao efetivamente devidos, quando não corrigido tempestivamente, gera legítima expectativa no devedor quanto à suficiência do pagamento efetuado.

Nesses casos, impõe-se a reabertura do prazo legal de cinco dias para purgação da mora remanescente, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, III, “a”; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 722; TJ-MS, Apelação Cível 0805198-19.2017.8.12.0021, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 20.02.2019; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2291531-52.2023.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta em desfavor de
PATRICIA LESLIE BARRAGAN MACEDO
.

A sentença recorrida homologou o reconhecimento da procedência do pedido, ante a purgação da mora pela parte requerida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. Determinou, ainda, a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 9175674), o banco apelante sustenta, em síntese, que: (a) o procedimento para purgação da mora foi realizado de forma incorreta, pois o pagamento integral do débito não foi efetuado no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão; (b) o valor depositado pela apelada é insuficiente para a quitação do débito atualizado e que (c) houve erro na planilha juntada aos autos, causando divergência entre o valor da causa e o montante efetivamente devido. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e reconhecimento da inadimplência da parte recorrida, prosseguindo-se a ação de busca e apreensão.

Contrarrazões no ID 9175682 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das suas razões.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade ou não de reconhecimento da purgação da mora realizada pela apelada e, consequentemente, a manutenção da sentença que extinguiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O Banco Apelante sustenta que a quantia depositada pela Apelada não foi suficiente para quitação da integralidade do débito, conforme exige o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Argumenta, ainda, que o prazo para purgar a mora já havia transcorrido, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Por outro lado, a Apelada assevera que realizou o pagamento do montante apontado pelo próprio credor como suficiente para a purgação da mora, sendo que o Banco J. Safra não apresentou qualquer planilha retificadora dos valores antes do depósito judicial, circunstância que deveria lhe ser imputada.

Ao que se depreende, o BANCO J. SAFRA S.A. ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em face de PATRICIA LESLIE BARRAGAN MACEDO, objetivando a consolidação da posse e propriedade do veículo “TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.5 16V AT4P”, placa QRI0G61, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento nº 049056270, garantido por alienação fiduciária. Na petição inicial, o Banco Apelante indicou o valor de R$ 20.909,01 (vinte mil, novecentos e nove reais e um centavo) para fins de purgação da mora.

Em sequência, o próprio banco peticiona nos autos pugnando pela suspensão do feito em razão de celebração de acordo entre as partes, o qual apontava o valor de R$119.876,05 (dezenove mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinco centavos) de débito (ID 9175430).

Após juntada de petição da ora recorrida, o banco informa o descumprimento do acordo de quitação e anexa demonstrativo de débito no ID 9175646 indicando como devido o valor de R$11.734,10 (onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos).

Em petição da então devedora acostada ao ID 9175647, a mesma questiona os valores distintos apontados pelo banco:

Contudo, em contato com o banco pelo telefone informado nos autos, foi informado que o débito atual da Ré é na quantia de R$24.697,74 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), sem quaisquer justificativas para tanto.

Ato contínuo, em peça acostada ao ID 9175657 após pedido de esclarecimento da devedora, há reiteração da afirmação de que o valor devido pela então requerida, ora recorrida, seria de R$11.734,10 (onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos), valor este que não contemplaria honorários e despesas.

À vista de tal afirmativa, após expedição de mandado de busca de apreensão para o veículo (ID 9175662), a requerida peticionou nos autos, no mesmo dia da sua expedição, informando a purgação da mora no exato valor informado em duas oportunidades pelo banco credor, a saber, R$11.734,10 (onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos).

Após ter sido proferida a sentença homologatória ora recorrida, o banco se limitou a asseverar que não havia sido pago o valor das custas processuais, anuindo, portanto, com o
quantum
pago a título de débito principal.

A legislação de regência, notadamente o Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 3º, §§ 1º 2º
1
, dispõe de forma clara e objetiva sobre a possibilidade de purgação da mora em ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.

O referido dispositivo legal estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No mesmo sentido, o STJ definiu na ocasião do Tema 722 dos Recursos Repetitivos que “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

No caso em apreço, verifica-se que o próprio Banco Apelante, a despeito de em duas oportunidades ter afirmado como sendo R$11.734,10 (onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos) o montante necessário para a purgação da mora, na petição inicial aponta o valor de R$ 20.909,01 (vinte mil, novecentos e nove reais e um centavo) e a devedora, ora apelada, em momento algum comprova a quitação da integralidade dos valores remanescentes apontados como devidos pelo banco (parcelas 32 a 36 do financiamento – ID 9175683), a evidenciar o erro no apontamento pela instituição credora.

Assim, de fato, assiste razão à credora apelante, merecendo ser anulada a r. sentença proferida, a fim de que se prossiga a persecução do débito remanescente, poia o mero erro na planilha apresentada no curso do processo não justifica afrontar os postulados do princípio da boa-fé objetiva, pois "
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
” (CC, art. 422). Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR COBRADO NA INICIAL INFERIOR AO DEVIDO – MORA INCONTROVERSA – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento em duplicidade não pode ser aferido através do extrato apresentado pelo autor/apelante. 2 . Quanto à divergência entre os valores das parcelas contratadas e efetivamente cobrada, houve evidente erro do banco, pois efetuou a cobrança menor do que efetivamente devido. Porém, tal equívoco não é suficiente para afastar a mora do réu/apelante, justamente porque o valor cobrado é inferior e a inadimplência não é negada, sendo que o réu/apelante não se dignou sequer a demonstrar que está em dia no pagamento das parcelas ou depositar a importância incontroversa. 3. Admitir a extinção do processo de busca e apreensão, mesmo sendo manifesta a inadimplência, fere os mais comezinhos princípios de boa-fé objetiva e economia processual . 4. Assim, incontroversa a inadimplência e não realizada a purgação integral da mora, deve ser mantida a sentença de procedência na ação de busca e apreensão. (TJ-MS - Apelação Cível: 0805198-19.2017 .8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)

Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Decisão agravada indeferiu o pedido de restituição do veículo, ante a insuficiência do valor depositado nos autos, para purgação da mora. Insurgência do réu. Descabimento. Para purga da mora necessária se faz a quitação integral da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas, dentro do quinquídio legal, contado da execução da medida liminar. Precedente do C . STJ em sede de recurso repetitivo. Com efeito, eventual equívoco do valor apontado pelo credor fiduciário, na petição inicial, não elide a obrigação legal do devedor de pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Decisão mantida. Recurso desprovido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2291531-52.2023.8.26 .0000 Rio Claro, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 29/05/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Todavia, em homenagem à boa-fé e à legítima expectativa da devedora fiduciante, que depositou os valores (equivocadamente) informados pela instituição financeira credora, entendo que deve ser reaberto o prazo legal de 05 (cinco) dias para devida purgação da mora, após o transcurso do qual sem quitação, pode-se prosseguir para a consolidação da propriedade do veículo em favor do apelante, nos termos do Decreto-lei nº 911/1969.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença proferida e determinar a reabertura do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora do valor remanescente devido, após devida atualização pelo credor no mesmo prazo.

É como voto.

1
Art. 3º (...) § 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para
anular a r. sentença proferida e determinar a reabertura do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora do valor remanescente devido, após devida atualização pelo credor no mesmo prazo.

Acompanho o voto de relatoria.